Tribunal: TJES
Processo: 5000430-67.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Jurisdição e Competência; Adimplemento e Extinção; Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000430-67.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PORTO SEGURO VEICULOS LTDA
AGRAVADO: SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA - ME
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000430-67.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS : SILVANA GALAVOTTI PAIVA E
MÁRIO JORGE MARTINS PAIVA

RECORRIDO : SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por
PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que na fase de cumprimento de sentença da demanda monitória proposta em desfavor dos
SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA
, declarou
ex officio
a incompetência territorial, determinando a remessa dos autos ao Juízo de Itagimirim/BA.

Nas razões recursais (id. 412055), a Agravante sustenta que a incompetência relativa não pode ser decretada de ofício, sem que haja a impugnação do Agravado na contestação, sob pena de violação ao disposto no art. 64, § 1º, do CPC/15 e ao enunciado da Súmula n.º 33, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta, ainda, que a decisão agravada lhe acarreta prejuízos, pois terá um aumento nas despesas para litigar em foro diverso e a remessa dos autos implicará o atraso do trâmite processual.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 432840), recebi o recurso no duplo efeito.

Sem contrarrazões pelo Agravado.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 30 de setembro de 2020.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e dou provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000430-67.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS : SILVANA GALAVOTTI PAIVA E MÁRIO JORGE MARTINS PAIVA

RECORRIDO : SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A questão revolvida a esta Corte está relacionada à incompetência territorial do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares.

A decisão agravada declarou
ex officio
a incompetência territorial e determinou a remessa do processo principal ao Juízo de Itagimirim/BA, por concluir que houve ofensa ao princípio do Juiz Natural, pois nenhuma das partes litigantes possui domicílio na Comarca de Linhares.

A Agravante pretende a reforma da decisão, sustentando nas razões recursais (id. 412055) que a incompetência relativa não pode ser decretada de ofício, sem que haja a impugnação do Agravado na contestação, sob pena de violação ao disposto no art. 64, § 1º, do CPC/15 e ao enunciado da Súmula n.º 33, do C. Superior Tribunal de Justiça.

Acrescenta, ainda, que o provimento jurisdicional lhe acarreta prejuízos, pois terá um aumento nas despesas para litigar em foro diverso e a remessa dos autos implicará o atraso do trâmite processual.

Não foi estabelecido o contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno a desnecessidade de renovação da intimação pessoal do Agravado para apresentar contrarrazões, uma vez que o mesmo é revel no processo principal, e, por força do disposto no art. 346, parágrafo único, do CPC/15, poderá ingressar a qualquer tempo, recebendo os autos no estado em que se encontra.

Quanto ao mérito, mantenho os motivos exarados na decisão interlocutória que recebeu o recurso no duplo efeito.

O processo principal refere-se à demanda monitória em fase de cumprimento de sentença, que constituiu de pleno direito o título executivo em judicial, condenando o Agravado a pagar a quantia de R$ 3.769,22 (três mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), a ser acrescida de correção monetária e juros de mora.

Conforme preconiza o art. 516, inciso II, do CPC/15,
[...] O cumprimento de sentença efetuar-se-á perante: II – o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição [...]
.

É importante acentuar, que o C. Superior Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento de que é absoluta a competência funcional estabelecida pelo referido artigo, tornando inviável a discussão acerca da matéria após o trânsito em julgado, diante dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA POR JUIZ ESTADUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. JUÍZO SENTENCIANTE. ARTS. 475-P, II, E 575, II, DO CPC. INÚMEROS PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. O erro material é passível de correção a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento das partes, pois não transita em julgado. 2. A decisão agravada expressamente reconhece que a fixação da competência estadual é matéria transitada em julgado.
3. Nos termos dos arts. 475-P, inciso II, e 575, inciso II, do Código de Processo Civil, o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que processou a causa no primeiro grau de jurisdição. Cumpre destacar ainda que, consoante entendimento desta Corte, é absoluta a competência funcional estabelecida nos referidos artigos, sendo inviável a discussão acerca da competência após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.
Inúmeros precedentes. Súmula 83/STJ. 4. Pedido de suspensão do feito rejeitado, visto que o REsp n. 726446/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques já teve seu julgamento proferido nesta Colenda Corte. Erro material corrigido de ofício. Agravos regimentais da UNIÃO e da COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO (CHESF) improvidos. (AgRg no REsp 1366295/PE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 13/10/2014)” (destaquei)

Logo, se houve o trânsito em julgado da sentença proferida no Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, que processou e julgou a demanda monitória na fase de conhecimento, deve o mesmo processar e julgar a execução.

Além disso, a determinação para que os autos sejam imediatamente remetidos ao Juízo de Itagimirim/BA demonstra a urgência da medida e os prejuízos da Agravante frente ao trâmite processual.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a decisão agravada, reconhecendo a competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares para processar e julgar o processo principal.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000430-67.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PORTO SEGURO VEÍCULOS LTDA

ADVOGADOS : SILVANA GALAVOTTI PAIVA E
MÁRIO JORGE MARTINS PAIVA

RECORRIDO : SUPERMERCADOS UNIDOS LTDA

MAGISTRADO : SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

ACÓRDÃO

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o disposto no art. 516, II, do CPC/15, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

2. É absoluta a competência funcional estabelecida pelo art. 576, II, do CPC/15, tornando inviável a discussão acerca da matéria após o trânsito em julgado, diante dos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Precedente do C. STJ.

3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso.